Tribunal: CARF
Processo: 19515.720030/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720030/2017-11
ACÓRDÃO
2401-012.117 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUSSELL REYNOLDS ASSOCIATES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa a base de
cálculo sobre a qual o lançamento foi lavrado, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. CÔMPUTO DE VALORES INDEVIDOS.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do alegado
pela fiscalização é do contribuinte (Art. 371, II, do CPC). A mera alegação
desacompanhada de provas deve ser considerada improcedente
PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO SUBJETIVOS.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. INOBSERVÂNCIA
A inobservância do regramento legal traçado na Lei n° 10.101/2000 atrai a
caracterização da natureza salarial de verba paga sob o título de
participação nos resultados. A presença de parâmetros subjetivos para a
avaliação individual do desempenho do trabalhador inobserva a exigência
legal de regras claras e objetivas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.117 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720030/2017-11
2
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 300/333) interposto por RUSSELL REYNOLDS
ASSOCIATES LTDA. em face do acórdão de fls. 271/290 que julgou improcedente sua impugnação
(fls. 232/257), mantendo os autos de infração de fls. 198/204 (cota patronal e RAT) e fls. 205/214
(terceiros), lavrados para a cobrança de contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre
valores pagos pela Recorrente a título de PLR no período de 01/01/2012 a 31/12/2012.
Conforme o relatório fiscal (fls. 190/197), o plano de PLR da Recorrente relativo aos
anos de 2010 e 2011, pago em 2012, observou apenas parcialmente os requisitos legalmente
estabelecidos para que os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados deixem
de ser tributados pelas contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários. Neste
sentido, o relatório fiscal asseverou que a despeito de ter havido a participação da totalidade dos
empregados na negociação e a interveniência do sindicato da categoria, o plano de PLR da
Recorrente não continha: (i) regras objetivas, em relação a alguns dos setores da empresa; e (ii)
pactuação prévia em relação a outros setores.
Intimada,
a
Recorrente
interpôs
a
impugnação
de
fls. 232/257,
alegando/requerendo, em síntese:
1. Preliminarmente
a. Nulidade por cerceamento do direito de defesa, eis que seria
impossível identificar a base de cálculo utilizada no lançamento;
b. Nulidade por erro na base de cálculo, já que o lançamento teria
utilizado como base de cálculo não o valor pago a título de PLR, mas
o valor apenas provisionado em conta contábil para este fim;
2. Mérito
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.117 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720030/2017-11
3
a. Que a legislação não exigiria o estabelecimento de metas objetivas
para a caracterização de PLR, já que o rol contido no § 1o do art. 2o
da Lei no 10.101/2000 seria meramente exemplificativo, fato que
seria evidenciado pelo emprego da expressão “entre outros” pelo
dispositivo em questão;
b. Que a natureza da verba paga é claramente de participação nos
lucros e resultados e que o pagamento não estaria mascarando
salários;
c. Que, sendo prestadora de serviços de consultoria, os critérios de
avaliação mais adequados à sua atividade levam em conta aspectos
intelectuais de seus empregados, sendo, na realidade, impossível
avaliá-los com métricas numéricas;
d. Que a legislação não exigiria o estabelecimento de metas numéricas;
e. Que as metas pactuadas seriam objetivas;
f. Que, em caso de manutenção do lançamento, a base de cálculo
deveria ser reduzida ao valor efetivamente pago pela empresa a
título de PLR;
g. Que lhe fosse concedido prazo para a apresentação de documentos
adicionais; e
h. Que as intimações fossem feitas em nome/endereço do patrono, sob
pena de nulidade.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 271/290, julgando
improcedente a impugnação e mantendo os autos de infração em sua integralidade. O acórdão
em questão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a cobrança e recolhimento das
contribuições devidas a outras entidades e fundos.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.117 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720030/2017-11
4
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica, integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias.
IINTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no
domicílio tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido
pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 300/333, em que,
reiteraram-se as alegações da impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade.
O Recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Preliminares: cerceamento do direito de defesa e erro na base de cálculo
Eis o que constou do relatório fiscal (fls. 191 e 196):
O sujeito passivo, por meio de seu Programa de Participação nos Resultados - PPR
pactuado em 19 de outubro de 2.010, válido para os exercícios 2010/2011, definiu
um conjunto de metas a serem alcançadas pelos seus empregados. Se alcançadas,
como conseqüência direta, ensejariam aos seus empregados direito à participação
nos resultados, nas condições definidas no regulamento. Tais valores,

1 Conforme certificado à fl. 337.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.117 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720030/2017-11
5
denominados "ganhos", foram pagos aos seus segurados empregados em
fevereiro/2012, apurados nas folhas de pagamento e nos lançamentos efetuados
nas contas 411001005.59020 - Despesa de PPR e 211002003.21007 -PPR a Pagar.
[...]
A GFIP considerada por esta auditoria fiscal como DECLARADA PARCIALMENTE é a
correspondente à competência 02/2012, mês em que ocorreu o fato gerador
relativo aos valores que ensejaram o presente Auto de Infração, conforme os
dados abaixo:
[...]
Não constam recolhimentos de contribuições previdenciárias na base de dados da
Receita Federal do Brasil sob a rubrica ora constituída, motivo pelo qual não
houve apropriação de valores recolhidos neste lançamento fiscal.
Com efeito, da análise dos Demonstrativos de Apuração (fls. 202/204 e 210/211),
verifica-se que a base de cálculo utilizada no lançamento foi de R$ 12.055.500,00.
Em sua impugnação, a Recorrente alegou que os lançamentos seriam nulos (i) por
cerceamento do direito de defesa, eis que seria impossível identificar a base de cálculo utilizada; e
(ii) por conterem erro na base de cálculo, já que o lançamento teria utilizado o valor constante a
título de simples provisão para PLR em sua contabilidade, que não corresponderia ao valor
efetivamente pago pela Recorrente, qual seja: R$ 11.102.900,79.
O acórdão recorrido refutou essas alegações com base nos seguintes fundamentos:
Da análise do Termo de Verificação Fiscal (fls.190/197) e dos anexos
Demonstrativo de Apuração (fls.202 e 210) é possível identificar o valor da base
de cálculo considerada no lançamento. A fiscalização indicou de onde apurou os
valores que serviram como base de cálculo (folhas de pagamento e lançamentos
efetuados nas contas 411001005.59020 - Despesa de PPR e 211002003.21007 -
PPR a Pagar).
Tais informações foram fornecidas pelo próprio contribuinte, que, em sua defesa
não trouxe argumento ou indício de prova de que tivesse quaisquer erros nas
informações prestadas em suas folhas de pagamento e/ou contabilidade.
Portanto, uma vez que a fiscalização tomou como base as informações fornecidas
pelo próprio contribuinte em seus documentos, não haveria que se falar que não
era possível identificar a base de calculo apurada ou que as autuações são nulas
porque não foi anexado aos autos comprovação do valor utilizado (como base de
cálculo).
Quanto ao argumento de que foi considerado o valor de provisão feito em seu
balanço contábil e não o valor efetivamente pago a título de PPR, tem-se que,
caberia à empresa demonstrar que os valores lançados nas contas
411001005.59020 – Despesa de PPR e 211002003.21007 – PPR a Pagar
correspondiam a valores de provisão e que houve reversão dessa provisão.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.117 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720030/2017-11
6
De fato, os valores de PLR constantes nas folhas de pagamento
analíticas(fls.175/184) totalizam o montante de R$ 11.102.900,79. Contudo,
conforme esclarecido, o valor da base de cálculo considerada pela fiscalização não
foi apurado somente a partir das informações constantes nas folhas, mas também
na contabilidade.
Assim, em que pesem as alegações da autuada, como não há provas de que houve
reversão, ainda que parcial, dos valores contabilizados nas contas
411001005.59020 – Despesa de PPR e 211002003.21007 – PPR a Pagar, não há
como desconsiderar o valor da base de cálculo apurada.
No recurso voluntário, a Recorrente rebateu as conclusões do acórdão reiterando
os argumentos de sua impugnação e reafirmando que a base de cálculo lançada corresponderia a
simples provisão contábil e não ao valor efetivamente pago a título de PLR.
Apesar do esforço da Recorrente entendo que o acórdão recorrido não merece
reparos.
Não se vislumbra cerceamento de direito de defesa na medida em que o
lançamento apresenta de forma clara qual foi a base de cálculo utilizada, bem como sua origem:
folhas de pagamento e nos lançamentos efetuados nas contas 411001005.59020 - Despesa de PPR
e 211002003.21007 -PPR a Pagar. Tanto isso é verdade que a Recorrente pode desenvolver
detalhadamente sua segunda preliminar, pautada na premissa de que as referidas contas
contábeis conteriam mera provisão e que a base de cálculo correta seria a constante de sua folha
analítica (R$ 11.102.900,79).
Em relação à alegação de excesso na base de cálculo, entendo que o acórdão
recorrido acertou ao considerar que seria ônus da Recorrente demonstrar a existência de tal
excesso com base na linguagem das provas. A alegação da Recorrente de que os valores por ela
lançados nas contas 411001005.59020 - Despesa de PPR e 211002003.21007 -PPR a Pagar seriam
uma simples provisão não encontra lastro probatório nos autos. Bastaria à Recorrente demonstrar
que os valores escriturados em tais contas foram estornados e indicar as contas contábeis em que
os efetivos pagamentos foram lançados que sua alegação estaria comprovada. Todavia, nada disso
foi feito.
Ante o exposto, voto por REJEITAR as preliminares.
3. Mérito:
Como relatado, o lançamento se pautou na alegação de que apesar de os requisitos
formais legalmente estabelecidos terem sido atendidos, o plano de PLR da Recorrente não
continha regras objetivas, mas subjetivas, quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas de mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordo. A acusação fiscal se pauta, portanto, na subjetividade das regras do
plano.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.117 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720030/2017-11
7
Por sua vez, a Recorrente defendeu, em suma, que a existência de regras objetivas
não seria um requisito legal para a validade do PLR e que as regras estabelecidas em seu plano
seriam dotadas de objetividade. O acórdão recorrido não acatou as alegações da Recorrente,
tendo entendido o colegiado a quo que a objetividade das regras é sim um requisito legalmente
estabelecido e que as regras do plano da Recorrente seriam subjetivas. No recurso voluntário, a
Recorrente repetiu as alegações de sua impugnação.
Diante deste cenário, entendo que não assiste razão à Recorrente.
De início, cumpre destacar que, embora os adjetivos “claras” e “objetivas” –
utilizados na redação do § 1o do art. 2o da Lei no 10.101/2000 para qualificar o substantivo
“regras” – sejam frequentemente usados juntos e ambos se refiram à comunicação eficiente e
precisa, clareza e objetividade têm significados consideravelmente diferentes. A clareza se refere à
facilidade de entendimento e à ausência de ambiguidades. Algo claro é simples, direto e não causa
confusão. Regra clara é aquela que pode ser compreendida facilmente, sem necessidade de
interpretação adicional ou explicações. Regra clara é o oposto da regra obscura. Já a objetividade
se refere à falta de influência pessoal ou emocional na comunicação. Algo objetivo é baseado em
fatos, dados e informações concretas, sem a inclusão de opiniões pessoais, julgamentos ou
sentimentos. A objetividade visa à imparcialidade. Regra objetiva é o oposto da regra subjetiva.
Com efeito, na redação do § 1o do art. 2o da Lei no 10.101/2000, a despeito de os
adjetivos “claras” e “objetivas” estarem qualificando o mesmo substantivo, “regras”, cada um
desses adjetivos predica um núcleo próprio de qualidade a tais regras. Dito de outro modo, o
termo “objetivas” não está reforçando o termo “claras”, mas atribuindo um requisito próprio às
regras do plano de PLR, que devem ser claras e devem ser objetivas.
Vale dizer que empregador e empregados têm liberdade para estipular as metas a
serem alcançadas dentro de um plano de PLR. Contudo, para que sejam desencadeados os efeitos
tributários desejados pela Recorrente – a não incidência de contribuições previdenciárias sobre a
verba – é imperioso que essas regras tenham caráter objetivo, eis que exigido pela norma
exonerativa.
Pois bem, ao se analisar o plano ora em discussão (fls. 153/164), verifica-se o
estabelecimento de uma meta global, pautada no faturamento da Recorrente – R$ 20.000.00,00
em 2010 e US$ 8.500.000,00 em 2011 – como condição básica para o pagamento da PLR (Cláusula
5.2), bem como de metas específicas para os diferentes setores/níveis hierárquico dos
empregados (Cláusula 6). Transcrevem-se, abaixo, as cláusulas que versam sobre essas metas
específicas:
6.1 Suporte Administrativo (Staff)
As Metas específicas dos COLABORADORES alocados nas funções de suporte
administrativo (staff)são definidas no documento EA Year End Appraisal Form —
ANEXO I -, no qual são previstos os seguintes fatores que serão avaliados pelo
superior hierárquico ao final de cada exercício:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.117 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720030/2017-11
8
• Iniciativa (Initiative): cumpre as tarefas sem supervisão integral, antevê
potenciais problemas e oferece alternativas e soluções
• Comunicação (Communication): comunica-se adequadamente
• Colaboração (Collaboration): interage positivamente com pares, superiores e
subordinados
• Valores e Cultura (Culture and Values): aplica adequadamente os valores e
cultura da empresa • Tomada de decisão e Discernimento (Decision Making and
Judgment): reconhece e informa os problemas, distingue prioridades
• Qualidade e Controle (Quality and Control): mantêm controle e qualidade dos
projetos apresentados
• Produtividade e Administração do Tempo (Productivity and Time Management):
cumpre os prazos e trabalha eficientemente
• Administração de Projeto (Project Management): segue adequadamente as
etapas do projeto
Cada um dos itens acima mencionados será objeto de avaliação pelo superior
hierárquico ao final de cada exercício e será classificado conforme o seguinte
quadro:
Avaliação
Pontos
Excellent / Excelente
5
Strong / Forte
4
Solid / Sólido
3
Area for Development / Area para
desenvolvimento
2
Significant Area for Development / Area
significativa para desenvolvimento
1
(*) será possível estabelecer variações em torno do ponto a ser atribuído ao
COLABORADOR ( por exemplo 1.4, 2.2, 3.6), limitado ao máximo de 5 pontos.
Feita avaliação, a média aritmética dos pontos definirá o valor do GANI-10 do
COLABORADOR, conforme o quadro abaixo:
Média de Pontos
Ganho
Acima de 03 até 05
Até 02 salários base
De 02 até 03
Até 01 salário base
Até 02
0 salário base
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.117 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720030/2017-11
9
(*) o valor do GANHO será estabelecido dentro do intervalo pelo superior
hierárquico.
6.2 Pesquisa As Metas específicas dos COLABORADORES alocados diretamente
nas funções de pesquisa (analista de pesquisa, assistente de pesquisa, associado
de pesquisa e consultor de pesquisa) estão definidas no documento Research Year
End Appraisal Form - ANEXO II - no qual são previstos os fatores que deverão ser
perseguidos pelo COLABORADOR durante o exercício. O anexo II corresponde a
um mero modelo simplificado com os tópicos principais, sendo possível que o seu
formato seja modificado para incluir detalhamento do processo de definição de
metas e de avaliação.
• Aderência aos valores da empresa (Adherence to Firm Values): aplica
adequadamente os valores e cultura da empresa
• Execução de pesquisa (metodologia e estratégia de trabalho, qualidade,
comunicação, liderança/iniciativa)
• Gerenciamento do conhecimento
• Desenvolvimento de habilidades (habilidades e talentos desenvolvidos e a
desenvolver)
• Objetivos principais (objetivos a serem alcançados nos 12 meses)
Cada um dos itens acima mencionados possui diversos subitens, os quais serão
objeto de avaliação pelo superior hierárquico ao final do exercício, e será
classificado conforme o seguinte quadro:
Avaliação
Pontos
Excellent / Excelente
5
Strong / Forte
4
Solid / Sólido
3
Area for Development / Area para
desenvolvimento
2
Significant Area for Development / Area
significativa para desenvolvimento
1
Feita a avaliação, a média aritmética dos pontos definirá o valor do GANI-10 do
COLABORADOR, conforme o quadro abaixo:
Média de Pontos
Ganho
Acima de 4,5
Até 03 salários base
Acima de 04 até 4,5
Até 02 salário base
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.117 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720030/2017-11
10
Acima de 03 até 04
Até 01 salário base
Até 03
0 salário base
(*) o valor do GANHO será estabelecido dentro do intervalo pelo superior
hierárquico.
6.3 Associados
As Metas específicas dos COLABORADORES alocados diretamente na função de
associados são definidas no documento Consultant Year End Appraisal Form —
Anexo III, no qual são previstas as seguintes metas que serão avaliadas ao final de
cada exercício pelo superior hierárquico: Firm Impact(impacto na empresa),
Office/Sector/Practice Impact (impacto no escritório, setor, prática), Client Impact
(impacto no cliente), Business Impact (impacto no negócio). Nesse documento são
previamente estabelecidas as metas específicas que deverão ser alcançadas por
cada COLABORADOR, incluindo receita, novos clientes, desenvolvimento de atuais
clientes.
O atingimento das METAS estabelecidas gerará ao COLABORADOR um GANHO em
múltiplos do respectivo salário-base, a ser definido pelo superior hierárquico e
aprovado pelo Comitê Executivo.
6.4 Equipe Financeira
As Metas específicas dos COLABORADORES alocados diretamente na função de
Gerente Administrativo Financeiro e Analista Contábil são definidas no
documento Corporate Year End Appraisal Form — Anexo IV, no qual são previstas
as mesmas metas mencionadas no Suporte Administrativo, com a inclusão do
item Department-specific Criteria: Finance (avaliação de conhecimento técnico
específico contábil e financeiro).
O atingimento das METAS estabelecidas gerará ao COLABORADOR um GANHO em
múltiplos do respectivo salário-base, a ser definido pelo superior hierárquico e
aprovado pelo Comitê Executivo.
6.5 Diretor Executivo
(Executive Director) As Metas específicas dos COLABORADORES alocados
diretamente na função de Diretor Executivo são definidas no documento
Consultant Year End Appraisal Form — Anexo III , no qual são previstas as
seguintes metas que serão avaliadas ao final de cada exercício pelo superior
hierárquico:
Firm Impact (impacto na empresa), Office/Sector/Practice Impact (impacto no
escritório, setor, prática), Client Impact (impacto no cliente), Business Impact
(impacto no negócio). Nesse documento são previamente estabelecidas as metas
específicas que deverão ser alcançadas por cada COLABORADOR, incluindo
receita, novos clientes, desenvolvimento de atuais clientes.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.117 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720030/2017-11
11
O atingimento das METAS estabelecidas gerará ao COLABORADOR um GANHO em
múltiplos do respectivo salário-base, a ser definido pelo superior hierárquico e
aprovado pelo Comitê Executivo.
6.6 Gerente Diretor
(Managing Director)As Metas específicas do Managing Director são definidas no
documento Consultant Year End Appraisal Form — Anexo III, no qual são previstas
as seguintes metas que serão avaliadas ao final de cada exercício pelo superior
hierárquico que for designado pelo controlador da EMPRESA: Firm Impact
(impacto na empresa), Office/Sector/Practice Impact (impacto no escritório,
setor, prática), Client Impact (impacto no cliente), Business Impact (impacto no
negócio). Nesse documento, são previamente estabelecidas as metas específicas
que deverão ser alcançadas pelo COLABORADOR, incluindo receita, desenvolvimento dos atuais clientes, geração de novos negócios e desenvolvimento
A análise do acordo revela, como apontado pela autoridade lançadora, que para os
empregados integrantes do setor de Suporte Administrativo e do setor de Pesquisas, apesar de
haver metas e critérios de avaliação preestabelecidos, estes são subjetivos e não objetivos, como
exigido por lei para desencadear os efeitos da norma exonerativa. Ora, como avaliar,
objetivamente se o empregado, por exemplo, aplica adequadamente os valores e a cultura da
empresa ou comunica-se adequadamente? O que diferencia, objetivamente, uma comunicação
sólida de uma comunicação forte? Não há critério objetivo apto a avaliar os critérios em questão.
Sua avaliação demanda alto grau de subjetividade. A existência objetiva de metas e critérios de
avaliação não supre a exigência legal de que essas metas e critérios de avaliação sejam objetivos.
Já para os setores Associados, Equipe Financeira, Diretor Executivo e Gerente
Diretor, o descumprimento dos requisitos da Lei no 10.101/2000 é ainda mais notório. Para os
setores Associados, Equipe Financeira e Diretor Executivo, o instrumento prevê genericamente
que: “O atingimento das METAS estabelecidas gerará ao COLABORADOR um GANHO em múltiplos
do respectivo salário-base, a ser definido pelo superior hierárquico e aprovado pelo Comitê
Executivo”. E, para o Gerente Diretor, há previsão, igualmente genérica, de que: “o atingimento
das METAS estabelecidas gerará ao COLABORADOR um GANHO correspondente a um percentual
do resultado obtido, conforme definição da controladora da EMPRESA nos Estados Unidos, a qual
utilizará os critérios normalmente utilizados na corporação”. Ou seja, para essa categoria, não se
pode considerar nem sequer que houve pactuação prévia. Os termos do instrumento são tão
genéricos que poderiam permitir o pagamento de qualquer valor pela empresa.
Não se vislumbram problemas quanto à fixação das metas em documento apartado
do acordo, mas desde que esteja claro que elas foram acordadas entre empregador e empregado
previamente ao período de aferição
Além disso, entendo que não merecem reparos as conclusões do acórdão recorrido
quanto aos intérpretes legítimos da clareza e da objetividade das metas. A partir do momento em
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.117 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720030/2017-11
12
que o pagamento da PLR passa a ter efeitos tributários, a fiscalização tributária passa a ter
competência plena para verificar se tais pagamentos ocorreram nos termos da legislação
tributária. Com efeito, exigindo a lei que o acordo de PLR tenha metas claras e objetivas, a
fiscalização tributária tem legitimidade para verificar o cumprimento destes requisitos legais.
Ante o exposto, voto por considerar improcedentes as alegações da Recorrente e
manter no lançamento.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso, REJEITO as preliminares e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 350
DF CARF MF
Original